Tribunal: TJDFT
Processo: 0007919-59.2014.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÁREA RURAL IRREGULAR. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando é decretada a preclusão do direito de realização da prova pericial, por ter a parte interessada deixado de depositar os honorários periciais que lhe correspondiam, principalmente quando sucessivas prorrogações de prazo lhe foram concedidas.
2. Na ação de reintegração de posse, tendo por objeto área rural irregular disputada por particulares, a análise da demanda deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada aquela amparada em provas que evidenciem a relação do litigante com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam da exteriorização do domínio sobre o bem.
3. Nas ações possessórias, aquele que cometeu o esbulho não pode defender seu ato com fundamento em título de propriedade, devendo buscar, na via petitória apropriada, o que lhe couber por direito.
4. Negou-se provimento ao recurso.